Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709651-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALDO CEZAR MARTINS BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por Aldo Cézar Martins Brito contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n.o 0401458-09.2019.8.07.0015, concedeu apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) de dias remidos ao apenado pela conclusão do Ensino Fundamental através da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2022 (ID 56811008 - Pág. 191). Segundo consta do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 234.1 da execução no 0401458-09.2019.8.07.0015), o interno cumpre pena somada de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias, pela prática dos crimes de feminicídio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, encontrando-se no regime semiaberto. No curso da execução, o sentenciado e a Defesa postularam a homologação da remição obtida pelo estudo presencial, em especial, a partir de 01/08/2022 (movs. 152.1, 170.1, 178.1 e 178.2, 184.1 e 200.1 da execução n.o 0401458-09.2019.8.07.0015). O Ministério Público oficiou pela homologação dos dias trabalhados/estudos, para fins de remição (mov. 181.1 da execução n.o 0401458-09.2019.8.07.0015). O Juízo a quo, ao analisar o pedido de reconhecimento dos dias remidos, deferiu o acréscimo de 1/3 (um terço) – a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular – em razão da conclusão do Ensino Fundamental através da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA de 2022. Para tanto, explicitou que: “o apenado obteve aprovação total no ENCCEJA fundamental, que estudava regularmente intramuros (estudo interno) a citada etapa de ensino e não possuía a escolaridade no início do cumprimento da pena (mov. 1.1).” - (ID 56811008 - Pág. 191). Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo de Execução Penal (ID 56811008 - Págs. 208-217). Sustenta que a remição pelo estudo, após aprovação em exames que certificam a conclusão, no caso o ENCCEJA/2022, está fundamentada no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e no artigo 3o da Resolução n.o 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que o apenado realizou atividades de estudo no interior do estabelecimento prisional, de modo que, a base de cálculo para a remição das penas deveria ser as horas efetivamente estudadas, acrescentando-se ainda 1/3 em razão da aprovação no ENCCEJA do ano de 2022. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao apenado o direito de remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA 2022, com o acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental, “tal qual se contempla no § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, totalizando 177 dias remidos”. Pede ainda o prequestionamento em relação aos artigos 126, § 1o, inciso I, e § 5o, toda da Lei de Execução Penal. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 56811008 - Pág. 226), oficiou pelo conhecimento de não provimento do recurso. A MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, em Juízo de retratação positivo, revogou a decisão que havia analisado a remição do apenado em razão da aprovação no ENCCEJA 2022, (ID 56811008 - Págs. 230-231). Com efeito, o juízo de origem, declarou ter se curvado ao entendimento dos Tribunais Superiores de que a vinculação a estudo interno não impede a homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA, de modo que declarou em favor do apenando, 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias, com fundamento na Resolução no 391 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57136565). É o relatório. Em consulta aos autos da execução n.o 0401458-09.2019.8.07.0015, no Sistema Eletrônico Unificada – SEEU, verifica-se que o juízo de origem entendeu que o presente agravo encontra-se prejudicado, uma vez que o pleito do agravante foi concedido, em juízo de retratação positivo, declarando-se, em favor do apenado 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2022, com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 177 (cento e setenta dias). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no presente agravo, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador